Tribunal: TJPA
Processo: 0001553-23.2016.8.14.0401
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): RAIMUNDO HOLANDA REIS
Órgão julgador: RAIMUNDO HOLANDA REIS
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2021-01-14

Inteiro teor:
ACÓRDÃO Nº

PROCESSO N.º 0001553-23.2016.8.14.0401
3ª TURMA DE DIREITO PENAL

COMARCA DE BELÉM/PA

APELAÇÃO PENAL

APELANTE: ROGÉRIO BARBOSA DE ALMEIDA
ADVOGADO: DR. ALAN FERREIRA DAMASCENO - DEF. PÚB.
APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA
RELATOR: DES. RAIMUNDO HOLANDA REIS
PROCURADORA DE JUSTIÇA: DRA. MARIA DO SOCORRO MARTINS CARVALHO MENDO
REVISOR (A): DESA. MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 157, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL. DOSIMETRIA. REDIMENSIONAMNETO DA PENA-BASE. IMPOSSIBILIDADE. EXISTÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL NEGATIVA. ALTERAÇÃO DO REGIME DE CUMPRIMENTO DE PENA DO FECHADO PARA O SEMIABERTO. ACOLHIMENTO. RECURSO PROVIDO EM PARTE. DECISÃO UNÂNIME.
1. A existência de circunstância judicial negativa, devidamente fundamentada, autoriza a exasperação da pena-base.
2. O condenado não reincidente, cuja pena seja superior a 4 (quatro) anos e não exceda a 8 (oito), poderá, desde o princípio, cumpri-la em regime semi-aberto (art. 33, §2º, b, do CP).
2. Recurso provido em parte, à unanimidade.

Acórdão,

Vistos, relatados e discutidos estes Autos de Apelação Criminal, da Comarca de Belém/PA,
ACORDAM
os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos,

em
CONHECER DO RECURSO E NO MÉRITO, DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, nos termos do voto do Exmo. Sr. Des. Relator.

RELATÓRIO

Trata-se de
Apelação Penal

interposta por
ROGÉRIO BARBOSA DE ALMEIDA
,

contra a sentença prolatada pelo Juízo da Vara de Crimes Contra Criança e Adolescente da Comarca de Belém/PA, que o condenou pela prática do crime descrito no art. 157,
caput
, do Código Penal, a uma pena de 05 (cinco) anos, 02 (dois) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, mais 165 (cento e sessenta e cinco) dias-multa, a ser cumprida em regime inicialmente fechado.

Consta na denúncia, em resumo, que 24.01.2016, por volta das 17h30min, a mãe da vítima Talison, de apenas 09 anos de idade, solicitou que o filho levasse seu celular para carregar na sua residência, considerando que estava trabalhando em via pública, durante o carnaval. No trajeto, o menor foi abordado pelo acusado Rogério Barbosa de Alemeida, que munido de uma faca, determinou que a vítima entregasse o aparelho. Por tal conduta, foi denunciado como incurso no tipo previsto no art. 157, §2º, I, do Código Penal.

O feito tramitou regularmente sobrevindo sentença penal condenatória às fls. 89/93-v, contra a qual a defesa recorreu às fls. 102/105, pugnando a redução da pena-base no mínimo legal e alteração do regime inicial do cumprimento de pena.

Constam as contrarrazões às fls. 110/120, pelo
parcial provimento
do apelo, a fim de que seja redimensionada a pena basilar (fls. 110/120).

Nesta instância, em parecer, a D. Procuradoria de Justiça se manifestou pelo conhecimento e
parcial provimento do recurso,
para desqualificar a circunstância dos antecedentes, sem, contudo, modificar a pena imposta, e alterar o regime de cumprimento de pena do fechado para o semiaberto (fls. 125/128).

É o relatório.

VOTO

Aponta a Defensoria Pública contrariedade ao art. 59 do Código Penal, ao argumento de
error in judicando
na fixação da pena-base do apelante, pretendendo a redução da reprimenda no mínimo legal.

Analisando os termos da sentença às fls. 91-v/92, verifico que o juíza sentenciante considerou desfavoravelmente ao acusado a culpabilidade, os antecedentes e as consequências do crime. Todavia, entendo não ser o caso de readequar a pena basilar imposta, mesmo retirando a menção aos antecedentes - o processo referido em sentença, transitou em julgado em 26.11.2018, portanto, posterior a data do decreto condenatório - subsistindo os demais vetores negativos, que conforme se percebe, foram devidamente fundamentados, em razão de o réu, no momento do delito, ter colocado a faca no pescoço da vítima, que época possuía apenas 08 (oito) anos de idade.

Assim, estando devidamente fundamentados os elementos negativos, a pena de 06 (seis) anos e 03 (três) meses de reclusão e 142 (cento e quarenta e dois) dias multa, aplicada na primeira fase da dosimetria, deve ser mantida, pois se encontra em consonância com o enunciado da Súmula 23 deste Tribunal:
¿A aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal.¿

Sem olvidar de que a jurisprudência consolidada do STJ, orienta que havendo uma só circunstância judicial desfavorável é o quanto basta para que a reprimenda base se afaste do seu mínimo legal (HABEAS CORPUS Nº 397.894 - RJ (2017/0097227-0) RELATOR: MINISTRO FELIX FISCHER).

Noutro giro, pretende a alteração do regime de cumprimento de pena para o semiaberto.

A magistrada aplicando uma pena definitiva de
05 (cinco) anos, 02 (dois) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e 165 (cento e sessenta e cinco) dias-multa
, fixou o regime
fechado
para dar início ao cumprimento da pena ¿
na forma do art. 33, §2º, do Código Penal, tendo em vista as circunstâncias judiciais desfavoráveis.¿
(fls. 92).

Contudo, tenho que assiste razão à defesa.

Além de não ter havido justa fundamentação para impor o regime mais gravoso ao acusado, contrariando, portanto, o enunciado da Súmula 719 do STF, analisando o
quantum
de pena aplicado, e não sendo o réu reincidente na práticas de crimes, o regime adequado ao caso é o semiaberto, a teor do que estabelece o art. 33, §2º,
b,
do CP:
b) o condenado não reincidente, cuja pena seja superior a 4 (quatro) anos e não exceda a 8 (oito), poderá, desde o princípio, cumpri-la em regime semi-aberto;

Desse modo, seguindo os ditames do art. 33 do Código Penal, especificamente com observância no §2º, alínea
b,
altero o regime de cumprimento de pena do fechado para o semiaberto, considerando se tratar de réu condenado a uma pena superior a 04 (quatro) anos de reclusão, não reincidente, o qual cumpre, portanto, os requisitos para o cumprimento de pena no semiaberto.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do presente recurso e
DOU-LHE

PARCIAL
PROVIMENTO
, para alterar o regime de cumprimento de pena do fechado para o semiaberto, mantendo os demais pontos da sentença objurgada.

É o voto.

Este julgamento foi presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO.
Belém/PA, 15 de setembro de 2020.

Desembargador
RAIMUNDO HOLANDA REIS

Relator

4